Tribunal: TJPA
Processo: 0006803-19.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006803-19.2017.8.14.0040
APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JOSAFA RODRIGUES DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006803-19.2017.8.14.0040

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JOSAFA RODRIGUES DA CONCEICAO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento;

2. A análise dos requisitos necessários para a rescisão do contrato entabulado pelas partes sem que tenha havido pedido nesse sentido significaria ultrapassar os limites da lide, configurando decisão extra petita, subvertendo nosso ordenamento jurídico;

3. Na ausência de manifestação judicial, com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel, não se pode falar em efetiva rescisão contratual nem em ocorrência de esbulho e, em consequência, afastada a viabilidade de pedido de reintegração de posse;

4. Revela-se a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito;

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata os autos de Recurso de Apelação (ID 2758138) interposto por
L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra sentença (ID 2758137), prolatada nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar c/c indenização por perdas e danos, proposta em face de
JOSAFA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO,
que,
com base no inciso VI, do artigo 485 do CPC, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em face da inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, a apelante narra que o apelado firmou Contrato de Compromisso de Compra e Venda de lote/terreno, cujo objeto era o imóvel descrito como: lote de terras localizado na Avenida F, qd. 155, lt.37, - Residencial Cidade Jardim, Parauapebas-PA, com área de 242,50m2, comprometendo-se a pagar o valor de R$22.892,76 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), financiado em 120 prestações de R$190,77 (cento e noventa reais e setenta e sete centavos), com início de vencimento em 01/02/2009; tendo, porém, deixado de pagar a partir da 77ª parcela, vencida em 01.06.2015.

Afirma a existência de cláusula contratual dispondo sobre a forma de reajuste das parcelas contratuais, a data de pagamento das mesmas e as hipóteses de rescisão do contrato, dentre elas, a inadimplência; que houve notificação para a quitação do débito, sob pena de rescisão do contrato, porém sem sucesso. Aduz ocorrida a rescisão automática do contrato em 12.09.2016, tornando-se imperiosa a ordem de reintegração da autora na posse do bem e a condenação do apelado ao pagamento das verbas pertinentes às multas e despesas contratuais, bem como indenização por perdas e danos.

Sustenta ser possível a reintegração de posse da apelante, legítima proprietária do imóvel, tendo em vista o princípio da celeridade processual, considerando a situação fática, pois configurado o esbulho com a notificação do devedor e consequente rescisão contratual. Requer a cassação da sentença para que seja oportunizada a devida instrução do feito e ao final a prolação de nova sentença, ou que seja reformada a sentença com o deferimento do pedido de reintegração de posse e a consequente aplicação das penalidades previstas no pacto.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do apelo e pugna pela manutenção da sentença (ID 2758139).

Certificada a conversão dos autos físicos para virtual (ID 2758140; 2758141).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2872527).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

A sentença recorrida extinguiu sem resolução do mérito a demanda de reintegração de posse, em face da inadequação da via eleita. O juízo
a quo
entende não ser

caso de ajuizamento de ação de reintegração de posse, albergada pelos artigos 1196 ss. do CC/02, nos seguintes termos:

(...)No fundo estamos diante de uma relação contratual consumerista em que uma das partes (consumidora), por incorrer em inexecução, outorgou à outra o direito de requerer a declaração da resolução contratual, cujo objeto foi a venda de lote de terreno em prestações sucessivas. Com essas características, se a questão de direito contratual em algum momento pode se aproximar das possessórias, isso só ocorrerá após a formal constituição da mora e depois do seu correlato efeito resolutivo no contrato, bem como do pronunciamento judicial acerca da resolução contratual.

O cerne da discussão recursal versa sobre a adequação da via eleita pela parte autora, ora apelante, no caso em que a demanda visa à reintegração de posse, referente a imóvel sobre o qual se firmou contrato com cláusula resolutória expressa em razão de inadimplemento, a despeito de prévia manifestação judicial acerca da resolução do contrato.

Adianto meu entendimento de que não cabe razão à apelante. Explico.

Sobre a matéria que envolve a causa em comento, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
(STJ - AgInt no AREsp 734869 / BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 19/10/2017)

Nessa esteira, segue esta Corte de Justiça, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado.

2 – Hipótese dos autos em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de reintegração de posse.

3 - Tendo vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito

4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(3095970, 3095970, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. CORRETA, VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- A ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido. II- Como bem prelecionou o Juízo de Piso, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. III- Mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual. IV- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a sentença atacada.

(3234638, 3234638, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES.

IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso, firma-se o entendimento de que a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente.

2-Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, ou mesmo designada a audiência de justificação conforme o art. 928, sem que antes se resolva a situação contratual das partes. Caso se decida pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da

posse, passando-se, desse modo, ao procedimento especial cabível.

3-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, ante a ausência de declaração prévia acerca da rescisão contratual.

(2018.01533332-94, 189.004, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

Nesse contexto, é certo que a declaração de rescisão contratual, logicamente por meio de processo devidamente instruído, deve ser prévia à reintegração de posse.

Na ausência de manifestação judicial, com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel, não se pode falar em efetiva rescisão contratual nem em ocorrência de esbulho e, em consequência, afastada a viabilidade de pedido de reintegração de posse.

Na hipótese dos autos, a rescisão contratual não foi objeto da demanda. A análise dos requisitos necessários para a rescisão do contrato entabulado pelas partes, sem que tenha havido pedido nesse sentido, significaria ultrapassar os limites da lide, configurando decisão
extra petita
, subvertendo nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, entendo acertada a conclusão do magistrado de origem pela inadequação da via eleita, no caso, tendo em vista a impossibilidade de observância do rito especial destinado às ações possessórias, haja vista imprescindível prévia manifestação judicial, na hipótese de rescisão do pacto de compra e venda de imóvel, para que seja consumada a resolução do contrato e preenchidos os requisitos para a busca de medida possessória.

Merece, portanto, ser mantida,
in totum
, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, seguindo a linha da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, confirmando a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém-PA,

de de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021